Tribunal: TJDFT
Processo: 0708312-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENAN CARLOS DOS SANTOS JUNIOR, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Sobradinho que determinou a suspensão do curso processual conforme decisum anterior. Na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias acerca de eventual preclusão da matéria. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46